Tribunal: TRF3
Processo: 5029017-38.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
40/575)

5029017-38.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5029017-38.2022.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CLEAN MALL SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL NEVES ROSA DURAO DE ANDRADE - RJ144016-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108-A

APELADO: ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da impetrante e negou provimento à remessa necessária em mandado de segurança que discute a exigibilidade de contribuições destinadas a terceiros e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas no âmbito do PA no 19613-734.180/2022-61. A embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação da modulação do Tema 985 do STF e quanto à consideração de pedido de restituição inexistente, afirmando que a ação tem por objeto apenas a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, especialmente diante da existência de decisão liminar proferida no MS no 5006603-17.2020.4.03.6100.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 985 do STF e à análise da incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias; (ii) estabelecer se houve obscuridade na apreciação da limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros à luz do Tema 1.079 do STJ e da existência de decisão liminar em mandado de segurança diverso.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR), fixou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, modulando os efeitos da decisão para que a exigibilidade da contribuição passe a ocorrer a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento.

Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvada apenas a impossibilidade de restituição de valores já pagos por contribuintes que não tenham ajuizado ação judicial até aquela data.

Embora o presente mandado de segurança tenha sido ajuizado em 2022, verifica-se que a contribuinte ajuizou anteriormente o MS no 5006603-17.2020.4.03.6100, em 16/04/2020, no qual discute a exigibilidade das contribuições objeto do lançamento.

Diante da existência dessa ação anterior, proposta antes do marco temporal fixado pelo STF, revela-se cabível reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao terço constitucional de férias lançado no processo administrativo fiscal até o julgamento definitivo daquele mandado de segurança.

Não se verifica obscuridade quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.079 do STJ, reconhecendo a limitação apenas em relação às contribuições ao SESC e SENAC até 02/05/2024 e afastando-a quanto às contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE.

As demais alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada no Tema 985 do STF estabelece que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

A existência de ação judicial ajuizada antes do marco temporal fixado pelo STF autoriza o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido até o julgamento definitivo da demanda.

Os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando demonstrada obscuridade relevante no acórdão embargado.

A aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.079 do STJ deve ocorrer de forma estrita, limitando-se às contribuições expressamente contempladas na tese repetitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei 2.318/1986, art. 1o, I; Lei 8.212/1991, art. 28, §9o, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.09.2020 (Tema 985); STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02.05.2024 (Tema 1.079); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024; TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5029017-38.2022.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CLEAN MALL SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL NEVES ROSA DURAO DE ANDRADE - RJ144016-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108-A

APELADO: ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da impetrante e negou provimento à remessa necessária, consoante aresto assim ementado (ID 332442539):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS. DOBRA. ABONO PECUNIÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, para declarar a inexigibilidade das contribuições a terceiros incidentes sobre férias indenizadas, dobra e abono pecuniário, no âmbito do PA 19613-734.180/2022-61. A impetrante pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento do direito à limitação das contribuições destinadas ao INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE e FNDE ao teto de 20 salários-mínimos, com base em liminar anteriormente obtida. Requer também a aplicação da modulação de efeitos quanto ao terço constitucional de férias e aponta nulidade do crédito tributário exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no processo administrativo fiscal por ausência de discriminação das verbas relativas às férias; (ii) estabelecer se incide limitação de 20 salários-mínimos sobre as contribuições parafiscais destinadas a terceiros; (iii) determinar se incide contribuição sobre o terço constitucional de férias; (iv) apurar a incidência das contribuições sobre férias indenizadas, dobra e abono de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do processo administrativo não se configura na ausência de detalhamento das verbas, pois inexiste prejuízo à defesa da contribuinte, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade segundo a jurisprudência consolidada.

4. As contribuições ao INCRA, FNDE e SEBRAE não estão sujeitas ao teto de 20 salários-mínimos, pois a legislação superveniente alterou sua base de cálculo para a folha de salários e não há previsão normativa de limitação, conforme destacado no voto-vista do Min. Mauro Campbell no Tema 1.079 do STJ.

5. As contribuições destinadas ao SESC e SENAC também não estão sujeitas à limitação de 20 salários-mínimos desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 2.318/1986, mas, em razão da modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ, reconhece-se a limitação da base de cálculo até 02/05/2024, em favor da empresa que obteve decisão judicial anterior.

6. O STF, ao julgar o Tema 985 em repercussão geral (RE 1.072.485), fixou que incide contribuição sobre o terço constitucional de férias. Contudo, nos embargos de declaração, modulou os efeitos com eficácia ex nunc, tornando exigível a contribuição apenas a partir de 15/09/2020.

7. Considerando que a ação foi ajuizada em 2022, após a modulação, a empresa não tem direito à restituição das contribuições sobre o terço de férias relativas a períodos anteriores a 15/09/2020, salvo se comprovado o ajuizamento anterior àquele marco.

8. As verbas pagas a título de férias indenizadas, dobra de férias e abono pecuniário não possuem natureza remuneratória, e sim indenizatória, não integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme pacífica jurisprudência do TRF3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

1. A nulidade no processo administrativo fiscal exige a demonstração inequívoca de prejuízo à defesa do contribuinte.

2. As contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE não estão sujeitas ao limite de 20 salários-mínimos.

3. As contribuições ao SESC e SENAC também não estão limitadas a 20 salários-mínimos, mas é possível a limitação até 02/05/2024 nos casos abrangidos pela modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.

4. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020, nos termos da modulação do Tema 985/STF.

5. Não incidem contribuições sobre férias indenizadas, dobra de férias e abono pecuniário, por possuírem natureza indenizatória.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.013, §3o, III; CLT, arts. 137 e 143; Lei 8.212/1991, art. 28, §9o, "e"; Lei 6.950/1981, art. 4o, par. único; Decreto-Lei 2.318/1986, art. 1o, I; EC 33/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02.05.2024 (Tema 1.079).

STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.09.2020 (Tema 985).

TRF-3, ApelRemNec 5007466-13.2020.4.03.6119, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 15.07.2021.

TRF-3, ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

TRF-3, AI 5016110-32.2021.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 28.12.2021.

Em suas razões recursais, a embargante aponta obscuridades que entende que devem ser sanadas. Afirma que não existe nos autos qualquer pedido de restituição, tratando-se o mandado de segurança exclusivamente de controle de exigibilidade de tributos lançados no PA 19613-734.180/2022-61, de modo que a menção à modulação da repetição do indébito é estranha ao objeto da ação e gera obscuridade.

Sustenta, ainda, que o próprio acórdão, ao afastar a incidência das contribuições sobre férias indenizadas, dobra de férias, abono pecuniário e terço constitucional até 15/09/2020, teria concedido integralmente a segurança, devendo isso ser expressamente reconhecido.

Esclarece que não buscou, neste mandado de segurança, discutir o mérito do Tema 1.079, mas apenas requerer que fosse reconhecida a suspensão de exigibilidade das contribuições a terceiros lançadas no PA, porque já existe decisão liminar vigente em seu favor nos autos do MS no 5006603-17.2020.4.03.6100, determinando que não se exijam valores acima do teto de 20 salários-mínimos (ID 337802892).

O embargado ofereceu resposta (ID 341972573).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5029017-38.2022.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CLEAN MALL SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL NEVES ROSA DURAO DE ANDRADE - SP302324-A, THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108-A

APELADO: ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

No que tange a alegação de obscuridade em relação ao Tema 985 do STF, assiste razão à ora embargante.

Com efeito, o acórdão consignou que, considerando que a ação foi proposta em 2022, o terço de férias gozadas é exigível, não se aplicando a modulação do Tema 985 ao caso concreto. Confira-se:

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2022 ou seja, após o marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF, pela qual não se aplica em relação ao terço de férias gozadas.

No entanto, considerando que a embargante pretende apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do mandado de segurança n.o 5006603-17.2020.4.03.6100, bem como que este foi ajuizado em 16/04/2020, antes, portanto, da data prevista no Tema 985 (15/09/2020), entendo que os embargos devem ser acolhidos nesse ponto.

Assim, acolho os embargos de declaração nesse ponto, com efeitos infringentes para o fim de reconhecer a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito referente ao terço de férias lançados no PA no 19613-734.180/2022-61, até o julgamento definitivo do mandado de segurança n.o 5006603-17.2020.4.03.6100.

No que tange a alega obscuridade em relação à limitação da base de cálculo das contribuições de terceiro, não verifico a ocorrência do vício apontado.

Conforme constou expressamente no acórdão, "houve deferimento de liminar em 19/05/2020 (ID. 32470455 – Processo no 5006603-17.2020.4.03.6100), motivo pelo qual deve ser aplicada a modulação de efeitos, de modo a ser reconhecido o direito do contribuinte à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao Senac e Sesc, relativamente aos fatos geradores ocorridos até a data da publicação do acórdão, em 02/05/2024."

Prosseguiu o acórdão consignando que "deve ser reconhecida a inaplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários-mínimos às contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE e FNDE. Ressalte-se que a modulação temporal fixada no Tema 1079, por se tratar de medida excepcional, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, não abrangendo as referidas exações, mas tão somente aquelas com disposição expressa na tese repetitiva".

Importa consignar que, em que pese a pretensão da impetrante ter supedâneo em decisão liminar proferida em sede do mandado de segurança 5006603-17.2020.4.03.6100, verifica-se que o presente acórdão limitou-se a aplicar o paradigma proferido pelo STF em sede de repercussão geral, de observância obrigatória.

Desta forma, não há como acolher o pedido de reconhecimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do mandado de segurança n.o 5006603-17.2020.4.03.6100, devendo a suspensão ficar limitada as verbas tal qual reconhecidas no acórdão ora embargado e na presente decisão.

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ser verifica na presente hipótese.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes para o fim de reconhecer a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito referente ao terço de férias lançados no PA no 19613-734.180/2022-61, até o julgamento definitivo do mandado de segurança n.o 5006603-17.2020.4.03.6100, mantendo-se no mais o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da impetrante e negou provimento à remessa necessária em mandado de segurança que discute a exigibilidade de contribuições destinadas a terceiros e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas no âmbito do PA no 19613-734.180/2022-61. A embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação da modulação do Tema 985 do STF e quanto à consideração de pedido de restituição inexistente, afirmando que a ação tem por objeto apenas a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, especialmente diante da existência de decisão liminar proferida no MS no 5006603-17.2020.4.03.6100.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 985 do STF e à análise da incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias; (ii) estabelecer se houve obscuridade na apreciação da limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros à luz do Tema 1.079 do STJ e da existência de decisão liminar em mandado de segurança diverso.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR), fixou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, modulando os efeitos da decisão para que a exigibilidade da contribuição passe a ocorrer a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento.

Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvada apenas a impossibilidade de restituição de valores já pagos por contribuintes que não tenham ajuizado ação judicial até aquela data.

Embora o presente mandado de segurança tenha sido ajuizado em 2022, verifica-se que a contribuinte ajuizou anteriormente o MS no 5006603-17.2020.4.03.6100, em 16/04/2020, no qual discute a exigibilidade das contribuições objeto do lançamento.

Diante da existência dessa ação anterior, proposta antes do marco temporal fixado pelo STF, revela-se cabível reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao terço constitucional de férias lançado no processo administrativo fiscal até o julgamento definitivo daquele mandado de segurança.

Não se verifica obscuridade quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.079 do STJ, reconhecendo a limitação apenas em relação às contribuições ao SESC e SENAC até 02/05/2024 e afastando-a quanto às contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE.

As demais alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada no Tema 985 do STF estabelece que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

A existência de ação judicial ajuizada antes do marco temporal fixado pelo STF autoriza o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido até o julgamento definitivo da demanda.

Os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando demonstrada obscuridade relevante no acórdão embargado.

A aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.079 do STJ deve ocorrer de forma estrita, limitando-se às contribuições expressamente contempladas na tese repetitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei 2.318/1986, art. 1o, I; Lei 8.212/1991, art. 28, §9o, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.09.2020 (Tema 985); STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02.05.2024 (Tema 1.079); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024; TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito referente ao terço de férias lançados no PA no 19613-734.180/2022-61, até o julgamento definitivo do mandado de segurança n.o 5006603-17.2020.4.03.6100, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão